Tribunal: STF
Processo: RC 1241
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
CRIME MILITAR PRATICADO POR MILITAR (CPM, ART. 199). RECURSO
ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          II. O RECURSO EM QUESTÃO, AO QUAL SE REFERE O ART. 119, II,
B, DA CONSTITUIÇÃO, SE CINGE AOS CIVIS, NÃO AOS MILITARES, COMO BEM
DISPÕE O C. PR. PEN. MILITAR ART. 563, A.
          III. RECURSO NÃO CONHECIDO.